Tribunal: TJDFT
Processo: 0704191-39.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE DADOS DE CONSUMIDOR EM CADASTRO RESTRITIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABALO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Identificado o nexo causal entre a indevida restrição creditícia perpetrada em desfavor da autora em função da falha na prestação do serviço pela parte ré, patente o dever de reparação na espécie.
2. Quando as anotações anteriores em nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes são ilegítimas é inaplicável a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O montante reparatório a título de danos morais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa, e proporcional ao dano causado. O caráter do dano moral nas relações de consumo, ou seja, suas finalidades e destinação. O dano moral do consumidor é pautado pela baliza das funções PREVENTIVA-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA.
4. O quantum a ser fixado também deverá observar a gravidade da conduta, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como a impossibilidade enriquecimento ilícito.
4.1 No caso concreto, tem-se por necessária a manutenção da indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada uma das empresas apelantes, a qual atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades acima delineadas (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima da parte ofendida, caráter educativo, capacidade econômica da parte)
5. Recurso desprovido